Tribunal: TJDFT
Processo: 0727807-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727807-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NILDE BALZI CAMPOS AGRAVADO: ELIAS FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por espólio de NILDE BALZI CAMPOS contra a decisão de ID 61234313, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança n. 0715667-55.2024.8.07.0007 proposto em face de ELIAS FERREIRA DA SILVA, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, mas condicionou a expedição de mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos seguintes termos: Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. Cuida-se de ação de despejo proposta por REQUERENTE ESPÓLIO DE: NILDE BALZI CAMPOS em face de REQUERIDO: ELIAS FERREIRA DA SILVA. Narra a autora, em síntese, que firmou com o réu, em 23 de março de 2023, contrato de locação do imóvel situado na “QNG 30, lote 1, lojas 05/06/08 (Taguatinga/DF)”, com aluguel no valor original de R$ 1.650,00, com vigência de 20/03/2023 a 19/03/2024, posteriormente prorrogado por prazo indeterminado. Contudo, o réu encontra-se inadimplente desde novembro de 2023, razão pela qual pugna pela decretação do despejo, bem como pela concessão da liminar para a desocupação, prevista no art. 59 da Lei 8.245/91, considerando-se o contrato estar desprovido das garantias indicadas no art. 37 da Lei 8.245/91. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 202912942 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, cujo termo indica não ter havido a estipulação de garantia locatícia. Portanto, considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Considerando-se a natureza da demanda, deixo de designar audiência preliminar de conciliação. Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se da decisão liminar. Condiciono a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação). O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Caso a locatária queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOSEG e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. No agravo de instrumento (ID 61232697), o espólio autor, ora agravante, pleiteia "a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para, recebido como caução o crédito que o Agravante tem a receber pelos aluguéis vencidos, seja determinada a sua reintegração na posse do bem com a expedição do mandado de intimação ao Agravado a ser cumprido por oficial de justiça para que desocupe voluntariamente o imóvel “sub judice” no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo” (p. 12). Argumenta, em suma, que é entendimento jurisprudencial já consolidado que, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento do aluguel e cujo valor devido se mostrar muito superior ao que deveria ser prestado como garantia do juízo, a caução exigida nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245, de 1991, pode ser substituída pelo crédito que a parte agravante tem a receber. Dessa forma, considerando que os débitos que são objeto da ação de despejo c/c cobrança alcançavam ao tempo de sua propositura o montante de R$ 15.135,43 e e que a garantia que lhe é exigida pelo juízo corresponde o valor de R$ 4.763,88, revela-se razoável e proporcional a prestação de uma parcela do próprio débito como caução. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois "o inadimplemento contratual o tem imputado severos prejuízos econômicos, inclusive pelo fato de ainda precisar arcar com o pagamento de impostos incidentes sobre o bem locado sem estar recebendo a devida contraprestação" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 61234317 e 61234318). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos, é possível verificar que as partes firmaram contrato de locação de imóvel com aluguel mensal no valor de R$ 1.650,00 (ID 202912942 – autos de origem), estando a parte agravada inadimplente em relação às obrigações contratuais desde 20.11.2023 (ID 202912943 – autos de origem). Tendo em vista que a dívida, na data do ajuizamento da ação, alcançava o importe de R$ 15.135,43 (ID 202912943), afigura-se razoável o pleito deduzido pela parte recorrente, que encontra suporte na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, recentes julgados desta 1a Turma Recursal : AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel. 2. Havendo crédito de aluguéis em atraso muito superior ao montante exigido a título de caução, não há razão para que o locador seja adicionalmente onerado com a prestação de caução. 3. É perfeitamente possível ao réu, na forma do artigo 59, § 3o, da lei acima referida, elidir a medida liminar no prazo de quinze dias previsto para a desocupação, cabendo-lhe a possibilidade de emendar a mora ou, eventualmente, demonstrar o pagamento dos aluguéis. E de igual modo, poderá impugnar a forma de caução, se algum óbice estiver configurado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1838724, 07542134020238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1810234, 07390701120238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Destaque-se que eventual impugnação ao valor da dívida poderá ser levada ao conhecimento do d. Juízo a quo durante o prazo concedido para a desocupação voluntária do bem. Assim, a inexistência de aperfeiçoamento do contraditório não impede a concessão do pleito liminar. O perigo da demora evidencia-se pelo decurso do tempo em que o Agravado ocupa o imóvel sem cumprir as obrigações contratuais e evita majoração dos prejuízos da parte agravante. Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que parte do crédito que o agravante tem a receber em razão dos aluguéis vencidos seja considerada como caução. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator